Tribunal: TJSP
Processo: 1050456-11.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Apelação cível - Mandado de segurança – Direito Administrativo e Constitucional – Preliminares afastadas – Candidato ao cargo eletivo de Conselheiro Municipal – Candidatura afastada na segunda etapa do certame – Admissibilidade, descumprimento do disposto no art. 7o, VIII, alíneas "c" e "f", do Edital no 001/CMDCA-SP/2019 – Não demonstração de participação efetiva em movimento social -

Ementa:
Apelação cível - Mandado de segurança – Direito Administrativo e Constitucional – Preliminares afastadas – Candidato ao cargo eletivo de Conselheiro Municipal – Candidatura afastada na segunda etapa do certame – Admissibilidade, descumprimento do disposto no art. 7o, VIII, alíneas "c" e "f", do Edital no 001/CMDCA-SP/2019 – Não demonstração de participação efetiva em movimento social - Direito líquido e certo não demonstrado - Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.